Tribunal: STF
Processo: ARE 1315951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO -CRIME. FRAUDE EM LICITAÇÃO, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO (ARTIGOS 96, III E IV, DA LEI N°. 8.666/93; ARTIGO 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL; E ARTIGO 1°, §2°, I, DA LEI N°. 9.613/98). INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPEDIMENTO DA MAGISTRADA. INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DE SIGILO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PERÍCIAS GRÁFICA E CONTÁBIL DEMONSTRATIVAS DA DISSONÂNCIA DE QUALIDADE E QUANTIDADE NO OBJETO DA LICITAÇÃO. CONLUIO ENTRE OS RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA CONTRATADA E SERVIDORES DETENTORES DE CARGOS DE CONFIANÇA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, PROVA DA EXISTÊNCIA DE LAÇOS ESTREITOS ENTRE OS SÓCIOS DA EMPRESA E OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DOLO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CRIME MEIO, ABSORVIDO PELO DELITO DE PECULATO. CONDENAÇÕES E ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DE LIVRE TRÂNSITO NO GOVERNO MUNICIPAL, INFLUÊNCIA POLÍTICA, CARGOS COMISSIONADOS DE CHEFIA E CONCURSO DE AGENTES. PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO RESTITUÍDO. I -A denúncia trouxe a exposição circunstanciada dos fatos e individualizou a contento as condutas - comissivas e omissivas atribuídas a cada um dos acusados, permitindo que exercessem a contento os direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa. II - O atual sistema processual penal não proíbe o Magistrado atuante na fase pré -processual - que é provocado a decidir acerca de medidas cautelares gravadas com reserva de jurisdição -, de julgar o mérito do processo criminal. Ao contrário, qualquer decisão do juízo acerca destas matérias torna-o prevento para conhecer e julgar o mérito da causa. As hipóteses de impedimento elencadas na norma do artigo 252, do Código de Processo Pena, são taxativas. III - A questão acerca da condução de investigações criminais pelo Ministério Público foi objeto de ampla controvérsia no âmbito jurídico, tendo sido rejeitada Proposta de Emenda à Constituição que vedava o exercício desta atividade pela instituição e recentemente, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, entendimento no sentido de sua possibilidade. IV - O Ministério Público, em conformidade com os princípios institucionais da unidade e indivisibilidade (art. 127, § 1°, da CF), pode realizar a alteração de seus membros no curso do processo, visto que estes não atuam em nome próprio, mas representando a instituição. V - As perícias foram realizadas por entidades componentes do denominado ‘Terceiro Setor’, e não possuem qualquer vinculação com o órgão acusador ou com as demais partes. VI -O direito à intimidade e a privacidade quanto às informações fiscais já estava felixibilizado, não havendo qualquer nulidade no agir do Ministério Público que, após determinação judicial de busca e apreensão de documentos, requisita-os por meio de ofício. VII - Nenhuma das tentativas defensivas no sentido de descontruir a bem demonstrada prática delituosa surtiu efeito, pois os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam, com absoluta segurança, que os materiais utilizados na confecção do objeto contratado possuem qualidade muito inferior às exigências do edital, bem assim que a quantidade de encartes produzidos e entregues foi também muito inferior ao devido. VIII - As interceptações telefônicas autorizadas pelo juízo a quo foram eficazes para demonstrar que a diferença no material utilizado nos encartes objeto da contratação -e que constitui um dos fatos que ocasionaram prejuízo ao erário -, não decorreu de simples culpa dos réus, e sim de dolo. IX -O julgador singular bem analisou as particularidades que envolvem todas as condutas praticadas pelos acusados, nas três fases de aplicação da pena, considerando a utilização de livre trânsito no governo municipal, influência política, cargos comissionados de chefia e concurso de agentes, bem como o prejuízo ao erário delas decorrentes, o qual não foi restituído. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES MINISTERIAL E DOS RÉUS DESPROVIDAS."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos III, LIV e LV, e § 2ª, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Preliminar de nulidade em razão da atuação da Magistrada sentenciante na fase pré -processual:
    O atual sistema processual penal não proíbe o magistrado atuante na fase pré -processual - que é provocado a decidir acerca de medidas cautelares gravadas com reserva de jurisdição -, de julgar o mérito do processo criminal. Ao contrário, qualquer decisão do juízo acerca destas matérias torna-o prevento para conhecer e julgar o mérito da causa.
    Outrossim, as hipóteses de impedimento elencadas na norma do artigo 252, do Código de Processo Pena, são taxativas. Neste sentido fixou-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente